Tribunal: CARF
Processo: 10218.720714/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720714/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.484 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
ATILIO CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de decadência arguida pela relatora, cancelando-se integralmente o crédito lançado,
motivo pelo qual não foram apreciadas as alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 85 a 98) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído através da
Notificação de Lançamento (fls. 3 a 7) de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
suplementar, Exercício 2010, para acatar área de reserva legal averbada tempestivamente de
1.000,0 ha, com redução do VTN tributável e do imposto suplementar apurado pela fiscalização,
de R$ 27.613,20 para R$ 13.801,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720714/2015-31
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720714/2015-31

A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E DE RESERVA
LEGAL
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestiva à margem da matrícula do imóvel,
por força da Súmula no 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/12/2019 (fl. 103) e apresentou
Recurso Voluntário em 20/01/2020 (fls. 106 a 110) sustentando a comprovação das áreas isentas
declaradas através de Laudo Técnico apresentado.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 07/10/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informar se houve antecipação de pagamento de
imposto para o exercício 2010, para fins de apuração da decadência (Resolução no 2402-000.899
– fls. 114 a 118).
Em resposta, a Unidade de Origem anexou o extrato do pagamento do ITR
Exercício 2010, com pagamento realizado em 23/06/2013 (fls. 120 e 121).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública; razão pela qual a decadência é arguida de ofício.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720714/2015-31

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/961.
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/962.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de
malha fiscal, e refere-se à diferença entre o valor declarado e o apurado, o que evidencia o
recolhimento antecipado do tributo.
Por meio da Informação de fl. 121, a Unidade de Origem confirmou a existência
de pagamento antecipado para o exercício 2010, realizado em 23/06/2013, conforme extrato de
fl. 120, ou seja, anterior ao início do procedimento fiscal.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2010, foi formalizado através da
Notificação de Lançamento no 0545/00243/2015, lavrada em 2 de junho de 2015 (fls. 3), e
cientificada ao contribuinte em 11/06/2015 (fl. 69), ou seja, quando já ultrapassados cinco anos
da data do fato gerador – 1o/01/2010, configurando a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse sentido é o entendimento desse Conselho:
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo

1 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.484 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720714/2015-31

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer de ofício a extinção do crédito
tributário em face do transcurso do prazo decadencial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital